Tribunal: STF
Processo: HC 236255
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no julgamento da Revisão Criminal n. 1018283- 08.2022.8.11.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes de posse de arma de uso restrito, tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    Após o julgamento da apelação, a condenação transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual julgou a ação improcedente, nos termos do acórdão assim ementado:



    ‘REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - ENTRADA ILEGAL DOS POLICIAIS NO IMÓVEL - INOCORRÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E INFORMAÇÕES PRÉVIAS DO ENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO COM A TRAFICÂNCIA JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NA PROPRIEDADE RURAL – CRIMES PERMANENTES – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.



    O crime de tráfico de drogas e o de posse ilegal de arma de fogo são considerados delitos permanentes, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio, mormente quando já havia informações prévias do envolvimento do indivíduo flagrado usando documento falso, com a narcotraficância, inclusive em larga escala, de modo que as circunstâncias fáticas do caso, revelada pelo serviço de inteligência do Gefron – Grupo Especial de Fronteira – revelaram não apenas a fundada suspeita da prática delitiva como a efetiva hipótese de existência de drogas no imóvel, o que torna justa a causa para o ingresso dos policiais na propriedade particular, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal’ (fls. 413/414).



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas no momento do flagrante, tendo em vista o ingresso dos policiais na casa do paciente sem ordem judicial ou autorização expressa devidamente documentada de algum morador.



    Alega que não havia qualquer indício da prática de crime preexistente no interior da residência, não sendo válida a posterior ratificação da atuação policial ao argumento de tratar-se de crime permanente.



    Requer, em liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a declaração de nulidade das provas e a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 9).



    Ao final, busca-se:



    “a) A suspensão dos efeitos da pena imposta até o julgamento de mérito do Writ.



    b) Subsidiariamente, caso não haja entendimento pela suspensão da pena, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica.



    No mérito, requer-se



    c) Seja reconhecida a nulidade da violação de domicílio e sejam declaradas nulas as provas advindas desse ato ilegal, seja pelos argumentos apresentados neste Habeas Corpus ou seja de ofício.” (doc. eletrônico 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator